Tribunal: STJ
Processo: 5002542-38.2022.8.08.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247305 - ES(2025/0344755-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
CESAN
ADVOGADOS
: IARA QUEIROZ - ES004831
FRANCISCO ANTÔNIO CARDOSO FERREIRA - ES000225A
RENATA STAUFFER DUARTE - ES000225
THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES029792
ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR - ES030550
AGRAVADO
: CONDOMINIO
DO
EDIFICIO
RESERVA
ITAPARICA
RESIDENCIAL
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS - ES013545
MONIQUE SMARÇARO MACIEL - ES027505
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA
DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A
TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
METODOLOGIA DE CÁLCULO DE TARIFA. COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. MULTA DO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – Não verificada omissão no acórdão proferido pela Corte
deve ser rejeitada a
a qua,
alegação de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
II – É deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como
violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III –
, rever a conclusão alcançada pelo tribunal de origem, segundo a qual
In casu
configurada a eficácia preclusiva da coisa julgada quanto à metodologia de cálculo da
tarifa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede
de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV – Os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea
prejudicam a
a
análise do recurso pela alínea do permissivo constitucional.
c
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55103704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 20a09dd7-ad60-4fb8-8c71-e99d1fd94463

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 20a09dd7-ad60-4fb8-8c71-e99d1fd94463

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247305 - ES(2025/0344755-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
CESAN
ADVOGADOS
: IARA QUEIROZ - ES004831
FRANCISCO ANTÔNIO CARDOSO FERREIRA - ES000225A
RENATA STAUFFER DUARTE - ES000225
THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES029792
ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR - ES030550
AGRAVADO
: CONDOMINIO
DO
EDIFICIO
RESERVA
ITAPARICA
RESIDENCIAL
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS - ES013545
MONIQUE SMARÇARO MACIEL - ES027505
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA
DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A
TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
METODOLOGIA DE CÁLCULO DE TARIFA. COISA JULGADA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. MULTA DO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
I – Não verificada omissão no acórdão proferido pela Corte
deve ser rejeitada a
a qua,
alegação de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
II – É deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como
violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
III –
, rever a conclusão alcançada pelo tribunal de origem, segundo a qual
In casu
configurada a eficácia preclusiva da coisa julgada quanto à metodologia de cálculo da
tarifa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede
de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV – Os óbices os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea
prejudicam a
a
análise do recurso pela alínea do permissivo constitucional.
c
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO
contra a decisão que conheceu
SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, assim
Documento eletrônico VDA54109245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:03
Código de Controle do Documento: 71394fd5-fbd1-48e5-9da2-d20136fff63f

fundamentada:
inexistência de vício integrativo no acórdão recorrido;
ausência de
i)
ii)
comando suficiente nos dispositivos indicados como violados para combater os
fundamentos contidos no aresto recorrido, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal;
impossibilidade de rever a conclusão
iii)

alcançada pelo tribunal de origem quanto à configuração da eficácia preclusiva da
coisa julgada, providência vedada pela Súmula n. 7 desta Corte; e
prejudicialidade
iv)
da análise do recurso pela alínea do permissivo constitucional (fls.
).
c
741/750e
Sustenta a Agravante, em síntese:
a negativa de prestação jurisdicional,
i)
com amparo no argumento segundo o qual "ao afastar a omissão do acórdão recorrido,
a decisão agravada chancelou um julgamento que amplia a coisa julgada para alcançar
fundamentos motivadores, violando a norma cogente" (fl. 760e);
a ausência de
ii)
revolvimento de matéria fática, uma vez que "a questão é estritamente jurídica: saber
se o silêncio do título executivo quanto à tarifa progressiva impede sua aplicação no
cálculo do montante devido quando a base de cálculo foi alterada para o consumo
real"; e
a inaplicabilidade do óbice contido na
porquanto "a
iii)
Súmula n. 284/STF,
indicação desses dispositivos é precisa e suficiente para demonstrar que o acórdão
recorrido estendeu indevidamente os efeitos da imutabilidade para além do dispositivo
da sentença" (fls.
).
755/763e
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 767/773e.
É o relatório.
VOTO

De início, ausente a alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).

- Da negativa de prestação jurisdicional
A Agravante aponta violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, e
parágrafo único, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto caracterizada
omissão quanto
à tese segundo a qual não houve formação de coisa julgada em
i.
relação à aplicabilidade da tabela progressiva na metodologia de cálculo da tarifa
devida pela prestação de serviço de saneamento; e
a precedentes do Superior
ii.
Tribunal de Justiça e Súmula 407; e
a precedentes do próprio TJES.
iii.
Documento eletrônico VDA54109245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:03
Código de Controle do Documento: 71394fd5-fbd1-48e5-9da2-d20136fff63f

Nos termos do disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
Documento eletrônico VDA54109245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:03
Código de Controle do Documento: 71394fd5-fbd1-48e5-9da2-d20136fff63f

todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico a
afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, porque, ao prolatar o
art. 1.022
acórdão recorrido, a Corte
enfrentou a controvérsia nos seguintes termos (fls.
a qua
):
529/532e

Em primeiro, insta consignar que a aplicação com ou sem a tarifa
escalonada representa uma diferença de aproximados trezentos mil reais
nos valores devidos pelo Condomínio agravante.
Em seguida, destaco trecho da decisão combatida:

[...] “Quando a sentença determinou que 'a demandada somente
realize cobranças a partir da leitura do hidrômetro do real
consumo auferido' (fls.213)), deve ser entendido que o valor
correto que deveria ser cobrado é o consumo segundo o
registrado pelo hidrômetro, mas com a observância da
progressividade, haja vista afastar pagamento de percentual
lícito, acarretando em espécie de isenção indevida, em
disparidade com os demais consumidores. [...]
Ademais, não se deve falar em afronta à coisa julgada, uma vez
que se estaria ampliando o comando da sentença exequenda,
interpretando além do que está coberto pela coisa julgada, a
qual, em nenhum momento afastou a progressividade.” (id.
2353756 fls. 375)

Com efeito, verifica-se que o juízo, ao proferir a sentença, considerou ilegal
e abusiva a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de
unidades que compõem o edifício, bem como determinou que fossem feitos
os cálculos com base no consumo real. Já a reconvenção, que conteve o
pedido de aplicação de tarifas por sistema progressivo, ele não fora
acolhida, em vista de não ter havido o pagamento das custas processuais
referentes, bem como porque não houve constatação de inadimplemento
pelo reconvindo, em relação a faturas de consumo anteriores.
Seguindo, no apelo, apesar de ter havido menção, nos pedidos, de
aplicação da tarifa progressiva, não houve desenvolvimento da tese no
recurso.
O Colegiado proferiu julgamento sob fundamento de que não ocorreu o
alegado cerceamento de defesa, frise-se, único argumento desenvolvido no
recurso, transitando em julgado em
(fls. 258 e id. 2353753 fls.
22/04/2019
93).
Deste modo, entendo haver razão na alegação do recorrente quanto à
modificação dos parâmetros para cálculo dos valores devidos, em vista de
que a matéria atinente à tarifa progressiva não foi debatida na sentença,
tampouco no exame do apelo, eis que a tese não fora desenvolvida no
recurso e, trato continuativo, não houve manejo de irresignação pertinente e
oportuna que sanasse a omissão.
Com efeito, entendo que a matéria encontra-se preclusa, de modo que em
sede de impugnação ao cumprimento de sentença não deve ser acolhida.
Consoante, destaco:
[...]
Para além disso, deve-se apontar, segundo já decidiu o STJ que [...] não há
previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de
modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base
no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo
tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. [...] (E
Documento eletrônico VDA54109245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:03
Código de Controle do Documento: 71394fd5-fbd1-48e5-9da2-d20136fff63f

Dcl no AgInt nos ER Esp n.
relator Ministro Francisco Falcão,
1.856.959/RJ,
Corte Especial, julgado em
D Je de
)
23/8/2022,
26/8/2022.
Em assim sendo, o direcionamento de que a cobrança do consumo de água
pelo condomínio, que possui um único hidrômetro, deve ocorrer pelo
consumo real, não implica objetivamente na aplicação da tabela
progressiva, tese não debatida nos autos em epígrafe.
Mutatis mutandis:
[...]
Diante desse cenário, faz-se necessária a modificação da decisão primeva
para que seja afastada a aplicação da tarifa progressiva à cobrança
manejada no cumprimento de sentença, eis que não houve acolhimento da
tese na reconvenção, encontrando-se preclusa a possibilidade de que seja

modificada a sentença, neste ponto (destaques meus).

Assinale-se, o acórdão enfrentou de modo suficiente o ponto central
levantado pela Agravante, qual seja, a alegada omissão quanto à Tabela Progressiva e
aos limites da coisa julgada, concluindo pela preclusão da matéria e pela inadequação
dos embargos de declaração para rediscutir o mérito ou ampliar o título executivo.
Noutro vértice, as alegações relativas à necessidade de aplicação da
Súmula 407 do STJ e de precedentes locais foram apreciadas na medida do
necessário, tendo o acórdão do agravo, cuja ementa foi reproduzida nos embargos,
assentado que “o direcionamento de que a cobrança do consumo de água pelo
condomínio, que possui um único hidrômetro, deve ocorrer pelo consumo real, não
implica objetivamente na aplicação da tabela progressiva, tese não debatida nos autos
em epígrafe”, e que a matéria “fora alcançada pela coisa julgada”, o que afasta
omissão e denota a pretensão de reexame indevido via aclaratórios (fls.
).
519/525e
Nesse contexto, depreende-se da leitura da decisão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e do
cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).

- Da afronta aos arts. 503,
e § 1o, e 504,
, I e II, do
caput
caput
CPC/2015
A Corte de origem solucionou a controvérsia relativa à alteração da
metodologia de cálculo da tarifa devida a título de serviço de saneamento adotando o
fundamento segundo o qual, por se tratar de matéria que poderia ter sido suscitada na
fase de conhecimento, operou-se a preclusão.
Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a possibilidade de aplicação
da tarifa progressiva no cálculo do débito exequendo, porquanto (ii.a) tal matéria não
foi enfrentada em sede de reconvenção e (ii.b) o título executivo judicial estampa a
Documento eletrônico VDA54109245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:03
Código de Controle do Documento: 71394fd5-fbd1-48e5-9da2-d20136fff63f

previsão de que os "valores deveriam ser calculados de acordo com as tarifas a serem
aplicadas sobre o consumo auferido pelo hidrômetro" (fl. 600e), indicando como
violados os arts. 503,
e § 1o, e 504,
, I e II, do
que estabelecem,
caput
caput
CPC/2015,
in verbis:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão principal expressamente decidida.
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial,
decidida expressa e incidentemente no processo, se:
I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;
II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se
aplicando no caso de revelia;
III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-
la como questão principal.

Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença;
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.

Tais alegações revelam-se inidôneas a infirmar o fundamento adotado pela
Corte
, qual seja, a impossibilidade de reabrir a discussão acerca da metodologia
a qua
de cálculo da tarifa, à luz do instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada.
Isso porque, resta evidenciado que os dispositivos de legislação federal
invocados no presente recurso não possuem comando normativo suficiente para
alterar a conclusão alcançada pela Corte
, razão pela qual o recurso não merece
a qua
prosperar nesse ponto.
Com efeito, incide, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal segundo a qual: “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
”.
controvérsia
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp n. 2.211.929/SP,
PRIMEIRA TURMA, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
Documento eletrônico VDA54109245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:03
Código de Controle do Documento: 71394fd5-fbd1-48e5-9da2-d20136fff63f

6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se que
Lei 8.080/1990)
eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
questão. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente
para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso
Especial está deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
"É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nessa linha: AgInt no
Rel. Min. Regina
REsp 1.862.911/SP,
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

12/8/2021,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.899.386/RO,
e AgRg no
Rel. Min. Assusete Magalhães,
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 1.752.162/RJ,
SEGUNDA TURMA, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Outrossim, a análise da pretensão recursal – ausência de formação de coisa
julgada quanto à metodologia de cálculo da tarifa – a fim de revisar o entendimento
adotado pela Corte
– configuração de preclusão – demanda necessário
a qua
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice
contido na
segundo a qual
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame de prova
.
não enseja recurso especial
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. EFICÁCIA
PRECLUSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC quando a
Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não
se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da decisão de mérito, devem ser
consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a
parte poderia ter suscitado no decorrer da demanda, prestando-se a
garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se
formou.
3. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias
ordinárias, com o objetivo de aferir os elementos que embasaram cada uma
das demandas, implicaria inevitavelmente o reexame de matéria de fato,
providência vedada na via estreita do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 2.866.910/SC,
PRIMEIRA TURMA, j. 13.10.2025, DJEN de 16.10.2025 – destaques meus).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DAS
DIFERENÇAS PLEITEADAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. REVISÃO DO JULGADO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
ALICERÇADO
EM
Documento eletrônico VDA54109245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:03
Código de Controle do Documento: 71394fd5-fbd1-48e5-9da2-d20136fff63f

FUNDAMENTOS
INFRACONSTITUCIONAL
E
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO
DA

DO
CPC.

SÚMULA
126/STJ.
ART.
1.032
INAPLICABILIDADE. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão
não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acolhimento da tese veiculada no recurso especial - centralizada na
existência de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada para afastar a
quitação das diferenças pleiteadas pela autora - exigiria necessariamente o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito
do recurso especial, devido ao óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta
em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta
Recurso Extraordinário" (Súmula 126 do STJ).
4. O STJ entende que " a pesar de o
do Código de Processo Civil
art. 1.032
de 2015 prever a aplicação do princípio da fungibilidade ao apelo nobre que
versar sobre questão constitucional, tal aplicação está condicionada à
hipótese em que há um equívoco quanto à escolha do recurso cabível,
sendo certo que, no caso dos autos, além da inexistência de recurso em
separado no tocante ao capítulo decisório de fundamento constitucional,
sequer foi apontada contrariedade a preceitos constitucionais, de modo que
não há falar em aplicação do princípio antes referido" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.651.768/PR,
julgado em
DJe de
.
7/5/2019,
24/5/2019)
5. A incidência da
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.812.991/SP,
BELLIZZE, SEGUNDA TURMA, j. 22.10.2025, DJEN de 29.10.2025 –
destaques meus).

- Do dissídio jurisprudencial
De outra parte, o Recurso Especial também não pode ser conhecido com
fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a
impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea
do permissivo
a
constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade.
Sobre o tema, os seguintes precedentes das Turmas componentes da 1a
Seção:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
DO
STF.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONTRA
LEI
EM
TESE.
NÃO
CABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA 266/STF.
PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
(...)
Documento eletrônico VDA54109245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:03
Código de Controle do Documento: 71394fd5-fbd1-48e5-9da2-d20136fff63f

4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c; em razão disso fica
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro PAULO SÉRGIO
REsp n. 2.002.533/TO,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, j. 30.6.2025, DJEN de 3.7.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA
APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA.
CONFIGURADA. PRETENSA ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
SUCUMBENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
(...)
5. A análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada diante
da inadmissão do recurso especial interposto pela alínea "a", inciso III, do
artigo 105 da Constituição Federal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
REsp n. 1.953.566/MG,
ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, j. 13.8.2025, DJEN de 18.8.2025).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54109245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:52:03
Código de Controle do Documento: 71394fd5-fbd1-48e5-9da2-d20136fff63f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.247.305 / ES
Número Registro: 2025/0344755-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00346354320178080024 346354320178080024 50025423820228080000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
ADVOGADOS
: IARA QUEIROZ - ES004831
FRANCISCO ANTÔNIO CARDOSO FERREIRA - ES000225A
RENATA STAUFFER DUARTE - ES000225
THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES029792
ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR - ES030550
RECORRIDO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA ITAPARICA
RESIDENCIAL
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS - ES013545
MONIQUE SMARÇARO MACIEL - ES027505
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
ADVOGADOS : IARA QUEIROZ - ES004831
FRANCISCO ANTÔNIO CARDOSO FERREIRA - ES000225A
Documento eletrônico VDA55099929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:44
Código de Controle do Documento: b313d25b-178b-4ece-a0a9-783f69e58920

RENATA STAUFFER DUARTE - ES000225
THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES029792
ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR - ES030550
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROSO DE AVELOIS - ES013545
MONIQUE SMARÇARO MACIEL - ES027505
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:44
Código de Controle do Documento: b313d25b-178b-4ece-a0a9-783f69e58920